Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719673-39.2018.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: MARIA PINTO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Concessão de recuperação judicial. Crédito não habilitado no juízo falimentar. Ausência de novação. Extinção. Impossibilidade. Suspensão da execução até o encerramento da recuperação judicial. Decisão mantida. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor são novados e devem se submeter ao processo de recuperação judicial. Acrescenta que tal medida tem por escopo viabilizar a superação da circunstancial crise econômico-financeira do devedor, bem como conferir tratamento igualitário a todos os credores; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas ANA TERESA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 49, e 59, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas ANA TERESA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026